Tribunal: TJBA
Processo: 8062154-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062154-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLO LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
ARIEL LI RAMOS ROCHA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

AGRAVADO: MARCOS DE CARVALHO MACIEL

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, EDWARD CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por POLO LOGÍSTICA LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da 1.ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, a qual manteve a concessão da gratuidade da justiça ao agravado e deferiu a inversão do ônus da prova.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado: (i) quanto à análise da documentação apresentada para concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 2.º, do CPC; e (ii) quanto à verificação da adequação dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1.º, do CPC.

Razões de decidir:

3.
Não se constatou a presença de omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e adequada, reconhecendo a suficiência da documentação para concessão da gratuidade da justiça, não sendo exigível comprovação de estado de miserabilidade.

5.
A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base na maior aptidão técnica da embargante para produção da prova, segundo o art. 373, § 1.º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada os elementos constantes dos autos quanto à concessão da gratuidade de justiça. 2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada judicialmente nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, quando verificada a maior aptidão técnica da parte para a produção da prova.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 373, § 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.324.513/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.06.2012; STJ, REsp 1.104.900/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.06.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8062154-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
POLO LOGÍSTICA LTDA
, e como embargado
MARCOS DE CARVALHO MACIEL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22